Tribunal: TJSP
Processo: 1018890-64.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – CABIMENTO – MATÉRIA ALEGADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, RELATIVA À NOVAÇÃO DO CRÉDITO DISCUTIDO, EM DECORRÊNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADEQUAÇÃO DA

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – CABIMENTO – MATÉRIA ALEGADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, RELATIVA À NOVAÇÃO DO CRÉDITO DISCUTIDO, EM DECORRÊNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCABÍVEL FALAR-SE EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.